Tribunal: TJSP
Processo: 1029125-71.2021.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-13
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de Segurança - ICMS – Entidade filantrópica – ICMS. Importação de material médico - Imunidade reconhecida – Aplicação do art. 150, VI, "c", da CF – APELO PROVIDO.

Entidade de assistência social, sem fim lucrativo, qualificada como entidade filantrópica, goza de imunidade tributária, na forma do art. 150, VI, "c", da CF, que também alcança o ICMS.